Tribunal: STF
Processo: AI 135564
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-13
Data de publicação: 1991-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração conhecidos como Agravo Regimental.
         Alegação  de  omissão  quanto  ao  cerceamento   de   defesa
decorrente   da   ausência   de   depoimento   pessoal   do    autor.
DESNECESSARIO SINGULARIZAR TAL CIRCUNSTANCIA DIANTE DA FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL.
         AGRG DESPROVIDO.